Tribunal: TJSP
Processo: 1002414-44.2016.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
TRANSPORTE DE PESSOAS – Ação de indenização por danos morais e materiais – Sentença de parcial procedência – Queda da passageira no vão entre o trem e a plataforma – Vão de largura maior do que a normal, sem sinalização – Responsabilidade da transportadora (artigo 14 do CDC, e artigo 734 do Código Civil) que independe de culpa – Ausência de excludentes de responsabilidade – Fratura de

Ementa:
TRANSPORTE DE PESSOAS – Ação de indenização por danos morais e materiais – Sentença de parcial procedência – Queda da passageira no vão entre o trem e a plataforma – Vão de largura maior do que a normal, sem sinalização – Responsabilidade da transportadora (artigo 14 do CDC, e artigo 734 do Código Civil) que independe de culpa – Ausência de excludentes de responsabilidade – Fratura de joelho, afastamento, e ausência de sequelas – Dor e sofrimento físico e psicológico - Dano moral caracterizado – Indenização devida – Arbitramento de valor reduzido para R$ 10.000,00 em conformidade com as circunstâncias e consequências do evento, e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de precedentes – Valor da indenização que comporta atualização pela tabela de débitos judiciais a partir da data do arbitramento (STJ, Súmula 362), acrescendo-se juros de mora de 1% a.m. (CC, artigo 406, c/c CTN, artigo 161, § 1o), contados da citação (CC, artigo 405), diante da natureza contratual do evento danoso, ocorrido no âmbito do contrato de transporte – Sentença parcialmente modificada – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000640151
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002414-44.2016.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante COMPANHIA
PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS, é apelada VIVIAN GERVASIO
MIRANDA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002414-44.2016.8.26.0405 -Voto no 14848 - DRG/LMCP/LSN/FC/GC/GR
2
Apelação no 1002414-44.2016.8.26.0405
Apelante (s): Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM
Apelado (a,s): Vivian Gervasio Miranda (Justiça gratuita)
Comarca: Osasco 8a Vara Cível
Juiz (a) de 1o Grau: Renata Soubhie Nogueira Borio
Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
VOTO No 14848
TRANSPORTE DE PESSOAS Ação de indenização por
danos morais e materiais Sentença de parcial procedência
Queda da passageira no vão entre o trem e a plataforma Vão
de largura maior do que a normal, sem sinalização

Responsabilidade da transportadora (artigo 14 do CDC, e
artigo 734 do Código Civil) que independe de culpa Ausência
de excludentes de responsabilidade
Fratura de joelho,
afastamento, e ausência de sequelas Dor e sofrimento físico e
psicológico - Dano moral caracterizado Indenização devida
Arbitramento de valor reduzido para R$ 10.000,00 em
conformidade com as circunstâncias e consequências do
evento, e os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, além de precedentes Valor da indenização
que comporta atualização pela tabela de débitos judiciais a
partir da data do arbitramento (STJ, Súmula 362), acrescendo-
se juros de mora de 1% a.m. (CC, artigo 406, c/c CTN, artigo
161, § 1o), contados da citação (CC, artigo 405), diante da
natureza contratual do evento danoso, ocorrido no âmbito do
contrato de transporte Sentença parcialmente modificada
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face da sentença
proferida em 05/06/2019 (fls. 173/178), de relatório adotado, que julgou parcialmente
procedente ação de indenização por danos morais e materiais, e condenou a ré a “pagar
à autora, a título de danos morais, a quantia de R$20.000,00, devidamente corrigido a
partir da presente data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.
Em face da sucumbência recíproca, cada parte arcará com 50% das custas e despesas
do processo. Por conseguinte, condeno a autora a pagar ao réu 50% dos honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002414-44.2016.8.26.0405 -Voto no 14848 - DRG/LMCP/LSN/FC/GC/GR
3
advocatícios, observada a gratuidade da autora; e o réu pagar à autora 50% dos
honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor total da condenação”.
Apela a ré (fls. 181/192) alegando, em síntese, que não restou
comprovado o nexo causal entre a sua conduta e o dano alegado pela autora, tendo o
acidente decorrido de culpa exclusiva dela, vítima, que tropeçou e caiu no vão entre o
trem e a plataforma, em horário de pouco movimento; que não há provas de que o
acidente tenha ocorrido da forma como narrada na inicial; e, que há, nas composições e
estações, diversos avisos com instruções de segurança, que devem ser seguidas pelos
usuários. Pede provimento do recurso para reforma da sentença, e alternativamente
minoração da indenização a título de danos morais; e, alteração do termo inicial dos
juros de mora para a data do arbitramento.
Contrarrazões da autora às fls. 205/210.
É o relatório.
Recurso
conhecido.
Presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação,
interposta em 01/07/2019, é tempestiva e preparada (fls. 193).
O transporte coletivo é serviço público transferido às empresas
mediante concessão ou permissão, cuja responsabilidade da empresa (permissionária de
serviço público) é objetiva e decorre do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, e
também do disposto no artigo 734 do Código Civil, assumindo ela o risco de garantir o
transporte dos usuários em condições de segurança, independente da prova de culpa. Tal
responsabilidade apenas resulta excluída em caso de prova de culpa exclusiva da vítima,
caso fortuito ou força maior.
Pela teoria do risco, inserta no CC, artigo 734 e 735, presente a
aplicação do princípio segundo o qual quem persegue o lucro suporta o risco, razão pela
qual responde a transportadora pelos eventos danosos ocorridos no exercício de sua
função como prestadora de serviços de transporte de pessoas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002414-44.2016.8.26.0405 -Voto no 14848 - DRG/LMCP/LSN/FC/GC/GR
4
Da mesma forma, emerge responsabilidade pelos danos
decorrentes de má prestação do serviço (CDC, artigo 14) por se tratar de relação de
consumo. Em acidente que ocorre durante a execução do contrato de transporte, assume
a empresa responsabilidade pela garantia da incolumidade física dos usuários.
Demonstrada falha na prestação desses serviços, e não demonstrando e provando a
empresa qualquer excludente de responsabilidade, resulta caracterizado o dever de
reparação.
Narra a autora, ora apelada, que, no dia 08/05/2015, por volta
das 21h30min, ao embarcar no trem, na estação Antônio João, sofreu um acidente em
razão do grande vão e desnível entre a composição e a plataforma, tendo sido socorrida
na próxima estação, Santa Terezinha; que permaneceu em pé aguardando cadeira de
rodas por aproximadamente 30 minutos, e após isso, esperou a ambulância da ré por
mais uma hora; que permaneceu sentada durante o trajeto até o hospital, não tendo sido
adotado qualquer procedimento adequado para o seu transporte; e, que sofreu fratura no
joelho e na tíbia, o que lhe causou muita dor e alteração da sua rotina. E no pedido
postula indenização por danos materiais a serem comprovados e por danos morais em
valor correspondente a R$ 30.000,00.
Apresentou cópias de laudos de atendimentos médicos e de
documentos de afastamento do trabalho (fls. 11/31).
A requerida afirma, mais detalhando, que não houve nenhum
defeito na prestação de serviços de transporte, pois existem nas estações e nos trens
inúmeros avisos sonoros e visuais sobre segurança, inclusive no que se refere ao vão
existente entre a composição e a plataforma; que mesmo havendo agentes de segurança
nas plataformas, não tem como prever e coibir ações perigosas e imprudentes de alguns
usuários; que os fatos narrados decorreram por culpa exclusiva da vítima; que consta no
ROP Registro de Ocorrência de Pessoas no 1214/2015 e SICOM no 2116/2015,
afirmação da própria autora de que ela tropeçou no vão entre a composição e a
plataforma; que não houve a constatação de escoriações, nem sangramento, tendo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002414-44.2016.8.26.0405 -Voto no 14848 - DRG/LMCP/LSN/FC/GC/GR
5
requerente se queixado apenas de dor em um dos joelhos; e, que os fatos não ocorreram
às 21h30min, mas as 22h40min, horário que não é considerado de pico, o que reforça o
argumento de culpa exclusiva da vítima.
Apresentou fotografias de estação ferroviária, “Regulamento de
Viagem nos Trens Metropolitanos”, e “Registro de Ocorrências e Pessoas ROP” no
12147/2016 (SICOM no 2116/2015) fls. 64/66.
Em audiência realizada em 17/10/2018 o funcionário da
requerida, ora apelante, Airton Silva da Rocha, prestou depoimento na qualidade de
testemunha e afirmou, no essencial, o quanto segue: “(...) por conta da função que
exerço na companhia, tomei ciência do ocorrido. A informação que tive, já que não
presenciei o infortúnio, foi que a autora escorregou ao entrar na composição da ré.
Não é de meu conhecimento que ela tenha se acidentado ao enfiar uma das pernas no
vão formado entre a plataforma e a composição. A largura desse vão, para todas as
estações, com exceção daquela em que a autora se encontrava, é de 5 a 10 centímetros.
A da que a autora se encontrava é de aproximadamente 25 centímetros, e assim em
razão do formato da plataforma, um pouco curva. A despeito desta extensão da
largura, desconheço acidentes nesta estação parecido ao da autora. E esta estação é
bem utilizada, pois o número de usuários por dia varia de 15 mil a 18 mil. Quando a
autora se acidentou, sua intenção era o embarque, e o fez, e foi socorrida na estação
seguinte. A ré cuidou desse socorro, inclusive, levou a acidentada ao pronto-socorro.
Todas as estações, inclusive a que a autora se acidentou, são dotadas de sinalização,
no solo, aérea e sonora (...). Os avisos sonoros passados aos usuários são para que
tenham cuidado com o embarque e desembarque. Embora o alerta sonoro não fale
abertamente para se tomar cuidado com o vão entre a plataforma e a composição,
existe a faixa amarela, que já chama a atenção do usuário. No horário que aconteceu o
acidente, que foi por volta das 21:30hs, via de regra, o fluxo de usuários na estação do
infortúnio é bastante reduzido. Em cada estação da ré, inclusive a do acidente, existem
04 seguranças por 24 horas, e eles ficam circulando (...)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002414-44.2016.8.26.0405 -Voto no 14848 - DRG/LMCP/LSN/FC/GC/GR
6
Examinadas as provas, conclusão é de que a sentença está
corretamente fundamentada: “Ainda que não houvesse no momento a existência de
tumulto na estação, necessário se faz o cumprimento de todas as normas de segurança
e que a distância entre os trens e plataforma é ínfima, conforme se vê das fotografias
acostadas aos autos. Diante da largura excessiva entre a plataforma e o trem, a ré
assume o risco advindo dessa conduta perigosa aos passageiros e desencadeando a
responsabilidade de indenizar os usuários que porventura venham sofrer dano material
e moral oriundos da má prestação do serviço de transporte por defeito de segurança
(art. 14 do CDC)”.
De fato, ao contrário do quanto sustentado pela ré em suas
razões recursais, não restou caracterizada culpa exclusiva da vítima, pois com base nos
elementos contidos nos autos, em especial o depoimento do funcionário da requerida,
conclusão mesmo é de que o acidente com a autora, ora apelada, mesmo que na forma
de tropeço, foi ocasionada pela largura maior do vão entre a plataforma e a composição,
de 25 centímetros, mais do que o dobro do espaço normal que varia entre 05 e 10
centímetros; e, não se observa nas fotografias apresentadas pela requerida qualquer
advertência sobre a existência no local de vão maior do que o normal (fls. 41), esse o
elemento diferenciador que se exigia do transportador-fornecedor providências extras de
advertência aos usuários, do que não cuidou.
De tal modo, é da apelante a obrigação de indenizar o resultado
danoso.
Na perícia, conforme laudo a fls. 110/123, o perito constatou
que em, 08/05/2015 a autora “sofreu trauma ao nível do joelho direito, com fratura do
planalto tibial”, e concluiu: “Em relação à fratura no joelho direito: Nexo causal entre
o trauma narrado na exordial e fratura do joelho direito. Défice temporário total de 2
dias, défice temporário parcial de 6 meses 17 dias. Dano permanente quantificado
como lesão parcial incompleta de repercussão mínima. Sem prejuízo à capacidade
laboral” (fls. 119 e 122).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002414-44.2016.8.26.0405 -Voto no 14848 - DRG/LMCP/LSN/FC/GC/GR
7
O ocorrido não se trata de mero aborrecimento ou de mero
transtorno, pois induvidoso que a passageira experimentou profundo reflexo subjetivo
negativo diante das circunstâncias do acidente e em função das consequências à sua
pessoa, de ordem física e psicológica no lhe causar dor, sofrimento, angústia e abalos
emocionais ante a quebra da expectativa de ser conduzida até o seu destino através de
um meio de transporte seguro, sem acidentes, e sem danos físicos, fazendo jus à
indenização por dano moral.
Nesse sentido:
“RESPONSABILIDADE CIVIL - Danos morais - Ocorrência - Queda
sofrida no vão entre o trem e a plataforma, no momento do
embarque da autora numa composição da ré - Os ferimentos no
joelho relatados no prontuário médico do atendimento prestado à
autora são compatíveis com a queda por ela alegada e não com o
mau súbito, consignado pela própria recorrida em seus arquivos de
registro da ocorrência - Aquele que contrata transporte tem o
direito à incolumidade - O transportador tem a obrigação de levar o
passageiro ao destino, salvo e incólume, garantindo assim a
execução do contrato de transporte - Demonstrada a falha na
prestação de serviço de transporte - Devida a indenização por danos
morais, no montante de R$ 5.000,00 - Cifra adequada ao caso
concreto, mesmo porque, não se demonstrou a necessidade de
afastamento da autora de suas atividades - Sentença de
improcedência reformada - Recurso provido para condenar a
apelada no pagamento de indenização por danos morais à recorrente
no valor de R$ 5.000,00, com juros a partir da citação e correção
monetária contada do arbitramento - Invertido o ônus da
sucumbência e majoram-se os honorários de 15% para 20% do valor
da condenação” (TJSP, 15a Câmara de Direito Privado, Apelação no
1065051-05.2018.8.26.0100,
Rel.
Des.
Mendes
Pereira,
j.
14/04/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002414-44.2016.8.26.0405 -Voto no 14848 - DRG/LMCP/LSN/FC/GC/GR
8
“APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL -
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO - TRANSPORTE
COLETIVO - CPTM - QUEDA DA PASSAGEIRA NO VÃO ENTRE O
TREM E A PLATAFORMA - LESÃO NA PERNA - RELAÇÃO DE
CONSUMO - VEROSSIMILHANÇA DA NARRATIVA INICIAL NÃO
INFIRMADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL
CARACTERIZADO
-
INDENIZAÇÃO
DEVIDA
-
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO” (TJSP, 14a Câmara de Direito Privado,
Apelação no 1086518-74.2017.8.26.0100, Rel. Des. Carlos Abrão, j.
29/01/2020).
“INDENIZAÇÃO - demandante que caiu no vão existente entre o
vagão e a plataforma sofrendo lesões nos joelhos e perna esquerda -
comprovado nexo causal entre o acidente e o dano sofrido -
responsabilidade objetiva da ré - danos morais caracterizados,
incluindo os danos estéticos - fixação de acordo com os padrões
adotados por esta Corte demanda procedente apelo provido”. (TJSP,
16a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
no
1114493-71.2017.8.26.0100,
Rel.
Des.
Jovino
de
Sylos,
j.
25/10/2019).
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS - Transporte de pessoas - Trem - Autor que sofreu lesões
ao cair entre o trem e a plataforma - Sentença de procedência -
Recurso da parte ré - Pretensão de afastamento da responsabilidade
civil por culpa exclusiva de terceiro e da vítima - Não acolhimento -
Responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público de
transporte coletivo (art. 37, § 6o, da CF/88, arts. 14 do CDC e 734
do CC) - Contrato de transporte traz implícita a denominada
cláusula de incolumidade, pela qual o passageiro tem o direito de
ser conduzido são e salvo ao local de destino (art. 734 do CC e art.
14 do CDC) - Falha na prestação de serviços da ré evidenciada -
Inexistência de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros a excluir o
nexo causal - Horário de grande utilização do transporte - Culpa da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002414-44.2016.8.26.0405 -Voto no 14848 - DRG/LMCP/LSN/FC/GC/GR
9
ré não afastada - Prova oportunizada - Juros moratórios da
indenização por danos morais devidamente arbitrados - Precedentes
- Sentença mantida - Honorários recursais - Recurso não provido”
(TJSP,
15a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
no
1028136-64.2019.8.26.0053, Rel. Des. Achile Alesina, j. 23/04/2020).
A indenização por danos morais é arbitrada de maneira
equitativa e moderada, observando as peculiaridades de cada caso, para que não se
tenha na indenização instrumento de vantagem indevida, proporcionando ao ofendido
uma compensação pelo dano sofrido e ao ofensor uma punição, para que a ofensa não se
repita.
Aqui, considerando as circunstâncias do evento e as
consequências pessoais, no particular a fratura no joelho direito da autora que, conforme
apurado na perícia, acarretou à requerente “défice temporário total de 2 dias, défice
temporário parcial de 6 meses 17 dias” e, “dano permanente quantificado como lesão
parcial incompleta de repercussão mínima” (fls. 119 e 122), e atento à vedação de
enriquecimento via ação, como também na esteira de precedentes, o valor de R$
20.000,00 segue reduzido para R$ 10.000,00 que não se mostra excessivo, nem
diminuto, e incapaz de causar o enriquecimento ilícito, guardando proporcionalidade
com o dano moral suportado.
O valor do dano moral comporta atualização pela tabela de
débitos judiciais a partir da data do arbitramento (STJ, Súmula 362), acrescendo-se
juros de mora de 1% a.m. (CC, artigo 406, c/c CTN, artigo 161, § 1o), contados da
citação (CC, artigo 405), diante da natureza contratual do evento danoso, ocorrido no
âmbito do contrato de transporte.
Nessa quadra, a sentença segue parcialmente modificada,
mantida no mais também por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Anoto ainda entendimento pacífico de que o órgão julgador não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002414-44.2016.8.26.0405 -Voto no 14848 - DRG/LMCP/LSN/FC/GC/GR
10
está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da
Constituição Federal para fins de prequestionamento, no que se consideram
automaticamente prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece
que: “São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o
prequestionamento mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a referência
ao número e à letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido debatida a
apreciada” (Rec. Esp. 94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ 13.09.99, pg.1088).
Diante do exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
recurso.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)